Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726805-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: THAMYRES RANYELLE ALVES ARAUJO D E S P A C H O A fim de evitar futura nulidade processual, à agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (dias) dias. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator